Tribunal: TJDFT
Processo: 0712168-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Número do processo: 0712168-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VICTOR RODRIGUES DA COSTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DO DF DESPACHO Intime-se o impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos comprovantes que justifiquem o pedido de gratuidade de justiça (extratos bancários, contracheques, carteira de trabalho, Declaração de Imposto de Renda etc.) ou, então, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator